Tribunal: TJDFT
Processo: 0746750-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746750-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DIVINA DE FARIAS BRASILEIRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Divina de Farias Brasileiro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do Processo n. 0712245-44.2025.8.07.0005, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado por MARIA DIVINA DE FARIAS BRASILEIRO, no bojo da ação declaratória de quitação de débito que move em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., visando a suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado. O art. 300 do CPC dispõe que: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." A análise do pedido, nesta fase inicial, reveste-se de caráter estritamente preliminar, estando sujeita a eventual revisão após a instrução probatória e o julgamento do mérito. No caso em exame, a parte autora alega que contratou cartão de crédito consignado, com saque autorizado, e que, apesar de já ter quitado o valor originalmente contratado, os descontos em seu benefício previdenciário persistem, resultando em pagamento superior ao devido. Não obstante os argumentos da parte autora, não há, neste momento processual, elementos probatórios suficientes que permitam aferir, de forma inequívoca, a utilização do cartão exclusivamente para saque, tampouco se houve ou não realização de compras, ou se os descontos posteriores se referem apenas à amortização do saque inicial ou também a outras operações realizadas com o cartão. A apuração detalhada dessas circunstâncias demanda a produção de prova. Assim, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela provisória pleiteada. Observo que lide deve ser analisada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inverto o ônus da prova e determino que a parte ré junte aos autos os documentos que teriam justificado os descontos no contracheque da parte autora, bem como eventual histórico do uso do cartão de crédito. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4o do CPC estabelece que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as partes realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1o e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4o, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” Em síntese, a Agravante alega que contratou cartão de crédito consignado, com saque autorizado em folha de pagamento, e apesar de já ter quitado o valor originalmente contratado, os descontos em seu benefício previdenciário persistem, comprometendo sua subsistência. Sustenta que a documentação apresentada com a petição inicial comprova os descontos realizados pelo Agravado, indicando a quitação do valor devido. Afirma que a inversão do ônus da prova já foi deferida, cabendo ao Agravado demonstrar a origem dos descontos. Argumenta que o perigo da demora está evidenciado pela sua vulnerabilidade econômica, por ser aposentada e ter o benefício previdenciário como única fonte de subsistência. Ressalta que os descontos indevidos comprometem a capacidade de prover suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e medicamentos, colocando em risco sua dignidade. Defende que a tutela de urgência está plenamente justificada, pois os benefícios previdenciários possuem natureza alimentar e devem prover o mínimo existencial. Esclarece que a liminar requerida não é irreversível, pois os descontos podem retornar em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de suspender os descontos mensais em seu benefício previdenciário relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado. Ao final, pede seja confirma a decisão que antecipa os efeitos da tutela recursal. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado, sob a alegação de que a dívida está quitada. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado. Ocorre que a decisão agravada já analisou os argumentos apresentados com a petição inicial e concluiu que falta prova inequívoca de descontos indevidos. De fato, a Agravante juntou aos autos apenas planilhas unilaterais, sem respaldo em documentos que permitam, no momento, verificar a origem, a natureza e a regularidade dos descontos questionados. A parte agravante não apresentou sequer contracheques que demonstrem os descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário. Também não foram juntadas as faturas do cartão de crédito consignado, tampouco extratos bancários que permitam aferir se foram efetivadas compras ou saques com o cartão. Embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova no juízo de origem, é necessário aguardar que a parte ré produza provas, sendo certo que a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora